Tribunal: STF
Processo: RE 89454
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- CONTRATO INOMINADO, ATIPICO, PARTICIPANDO DOS ENCARGOS DE GUARDA,
BENEFICIAMENTO E ESTIVA DO CEREAL ENTREGUE. EFEITOS DAI EMERGENTES.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL, A QUAL, OFERECIDA COM A
INICIAL, RESULTOU, TODAVIA, 'DEPOSITADA' EM CARTORIO, POR DESPACHO
DO JUIZ AI FAZENDO SEM SER JAMAIS EXAMINADO, INCLUSIVE PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA, EMBORA AI JA APENSADA A REQUERIMENTO DO RÉU,
VENCIDO, E SEM IMPUGNAÇÃO DA PARTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO E PROVIDO PARA
QUE A APURAÇÃO DO TRIGO PORVENTURA A SER DEVOLVIDO, SEJA FEITA EM
LIQUIDAÇÃO.